Tribunal: TJBA
Processo: 8036398-91.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036398-91.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALNICE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO DE GESTÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA VERBA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. O Prefeito Municipal detém legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que lhe compete a coibição/correção da suposta ilegalidade a ser perpetrada contra a impetrante. O art. 12, III da Lei Municipal nº 9.186/2016 dispõe que incumbe a Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) “planejar e implementar a modernização e inovação da gestão, elaborar e executar a gestão de pessoas, dos recursos logísticos, da tecnologia da informação e comunicação, bem como a previdência dos servidores municipais”, de modo que a autoridade coatora é competente pelo ato impugnado, tendo sido corretamente indicada pelo impetrante. Afasta-se a preliminar de decadência, pois o direito pleiteado pela impetrante, refere-se à relação de trato sucessivo, constituindo prestações periódicas devidas pelo Ente Público, de modo que o prazo decadencial se renova mês a mês nesses tipos de relações, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. O município defende a legalidade do ato de redução, porque a composição da base de cálculo do referido adicional deve ser somente o do vencimento do servidor, tendo em vista que o art. 41, do Decreto Legislativo n. 893/03, que incorporou a vantagem “acréscimo salarial” para o cálculo de outras vantagens seria inconstitucional. Ocorre que, em que pese o entendimento da administração, a redução foi realizada ex officio, sem a instauração de qualquer procedimento ou notificação prévia dos interessados, não havendo notícias de ação visando a regular declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamenta o pagamento da verba da forma requerida. Quando o ato administrativo importa em redução de vencimento de servidor público estável, o que vai de encontro à garantia de irredutibilidade de vencimento determinado pelo art. 37, XV, da CF, é necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as prerrogativas do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8036398-91.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALNICE OLIVEIRA DE JESUS e, como impetrados SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que as autoridades coatoras procedam com o reajuste dos proventos da impetrante, especificamente no tocante ao Adicional por Tempo de Serviço, lhe garantindo que seja calculado sobre o seu vencimento somado ao acréscimo salarial, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3